Tribunal: TJSP
Processo: 0033650-48.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor Municipal – Inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço – Impossibilidade – Leis Municipais instituidoras e reguladoras da vantagem declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça anteriormente ao trânsito em julgado da decisão cuja execução ora se pretende – Obrigação não constituída

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor Municipal – Inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço – Impossibilidade – Leis Municipais instituidoras e reguladoras da vantagem declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça anteriormente ao trânsito em julgado da decisão cuja execução ora se pretende – Obrigação não constituída – Inteligência dos arts. 525, §§ 12 e 14, do CPC – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000367667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033650-48.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUIS
FERNANDO LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MUNICÍPIO DE
RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30081
Apelação no 0033650-48.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de 1a Inst.: Reginaldo Siqueira
Apelante:
LUÍS FERNANDO LOURENÇO
Apelado:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Servidor Municipal

Inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo dos adicionais
por tempo de serviço
Impossibilidade
Leis Municipais
instituidoras
e
reguladoras
da
vantagem
declaradas
inconstitucionais pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
anteriormente ao trânsito em julgado da decisão cuja execução ora
se pretende Obrigação não constituída Inteligência dos arts.
525, §§ 12 e 14, do CPC Sentença de extinção mantida Recurso
desprovido.”

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por LUÍS
FERNANDO LOURENÇO em face do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO, no intuito de alcançar o pagamento de valores devidos a título de
inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo dos adicionais por tempo
de serviço (quinquênio e sexta parte).
A sentença de fls. 53 extinguiu o cumprimento de
sentença, condenado o exequente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de R$ 500,00, observada a gratuidade judiciária.
Apela o exequente (fl. 53). Busca a reforma da sentença e
a continuidade da execução. Argumenta com a necessidade de respeito à
coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, e indica pretender somente
o pagamento dos valores devidos no interregno anterior ao reconhecimento
da inconstitucionalidade das leis municipais atinentes ao prêmio de incentivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Não houve apresentação de contrarrazões recursais
(fls.69).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Irretocável a r. sentença recorrida.
De fato, busca-se com o presente cumprimento de
sentença o adimplemento de montante atinente à inclusão do “prêmio de
incentivo” na base de cálculo do quinquênio e sexta parte.
Não obstante, o Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça reconheceu a inconstitucionalidade das Leis no 406/94, 408/94 e
1.493/03, do Município de Ribeirão Preto, instituidoras e reguladoras do
prêmio de incentivo, nos seguintes termos:
“Julgo procedente a presente ação para declarar a
inconstitucionalidade do "prêmio-incentivo" criado pela Lei Complementar no 406, de 12
de dezembro de 1994, e ulteriores modificações introduzidas pelas Leis Complementares n
os 408/1994 e 1.439/2003, assim como, por arrastamento, dos decretos regulamentadores
relacionados a referido estipêndio: 1) Decreto no 34/95, publicado no dia 10 de fevereiro
de 1995; 2) Decreto no 35/95, publicado no dia 20 de fevereiro de 1995; 3) Decreto no
164/95, publicado no dia 23 de agosto de 1995; 4) Decreto no 11/96, publicado no dia 24
de janeiro de 1996; 5) Decreto no 249/96, publicado no dia 21 de agosto de 1996; 6)
Decreto no 255/96, publicado no dia 27 de agosto de 1996; 7) Decreto no 51/01, publicado
no dia 21 de março de 2001; 8) Decreto no 52/01, publicado no dia 21 de março de 2001;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
9) Decreto no 74/07, publicado no dia 28 de março de 2007; 10) Decreto no 105/08,
publicado no dia 23 de abril de 2008; 11) Decreto no 140/08, publicado no dia 09 de maio
de 2008; 12) Decreto no 166/10, publicado no dia 25 de junho de 2010, todos do
Município de Ribeirão Preto, com efeito ex tunc, sem devolução dos valores, nos termos
do acórdão. Comunique-se oportunamente à Prefeitura e à Câmara Municipal, nos termos
do artigo 25 da Lei no 9.868/99” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2095312-76.2017.8.26.0000, Rel. Des. 2095312-76.2017.8.26.0000; Data do Julgamento:
13/09/2017)
Nesses termos, tem-se que o ora apelante pretende
executar título judicial eivado por mácula insuperável, a qual obsta o
prosseguimento do feito ainda que apenas com relação aos valores devidos
anteriormente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da vantagem.
Isso porque estipula o art. 525, §§ 12 e 141, do Código de
Processo Civil, ser inexigível a obrigação reconhecida em título executivo
judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, quando esta decisão for anterior ao trânsito em
julgado da decisão exequenda.
1 Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
(...)
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
(...)
§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da
decisão exequenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
No caso em apreço, a decisão do Órgão Especial
reconhecedora
da
inconstitucionalidade
da
gratificação
remonta
a
13/09/2017, mais de um ano antes, portanto, do trânsito em julgado da
sentença cujo cumprimento se busca, o qual se deu em 24/09/2018 (fl. 20).
E já bem consignou esta C. 9a Câmara de Direito
Público, em casos semelhantes, que o comando legal inserto nos parágrafos
12 e 14 do art. 525, do Código de Processo Civil, acima transcritos, não se
aplicam apenas às decisões do Supremo Tribunal Federal, vez que, “por
simetria, a referida tese também se aplica ao Tribunal Pleno dos Estados,
diante do poder constituinte derivado decorrente, que autoriza os entes
estaduais e municipais a promulgarem as suas respectivas Constituições
Estaduais, no caso dos Estados, e a Lei Orgânica do Município, no caso dos
Municípios, bem como autoriza o Tribunal Pleno a declarar a
inconstitucionalidade de leis municipais e estaduais que estejam em
desconformidade
com
o
texto
constitucional.”
(AI.
no
2155926-76.2019.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 19/08/2019).
Por conseguinte, inexigível o título judicial, como bem
consignado pela sentença de extinção do presente cumprimento de sentença, a
qual deve ser mantida, em sua integralidade, inclusive quanto às verbas de
sucumbência, fixadas dentro dos parâmetros legais, em atenção aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Não se majoram os honorários nesta oportunidade,
conforme expresso no art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, vez
que não apresentadas contrarrazões ao apelo interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG